Tribunal: TJES
Processo: 5007592-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007592-45.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS ANAEL CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A orientação deste Colegiado é no sentido de que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve surtir efeitos sobre a integralidade da execução, obstando a concessão do livramento condicional inclusive sobre as penas relativas aos demais delitos não hediondos pelos quais foi o recorrido condenado.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0022968-61.2016.8.08.0035, indeferiu o pedido do
Parquet
para que fosse reconhecida a inexistência do direito ao livramento condicional do apenado LUCAS ANAEL CARVALHO, em razão da sua condição de reincidente.

O recorrente sustenta que a reincidência, por ser condição subjetiva, produz efeitos sobre todas as condenações do agravado, o que impossibilita a concessão do livramento condicional.

A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0022968-61.2016.8.08.0035, indeferiu o pedido do
Parquet
para que fosse reconhecida a inexistência do direito ao livramento condicional do apenado LUCAS ANAEL CARVALHO, em razão da sua condição de reincidente.

O recorrente sustenta que a reincidência, por ser condição subjetiva, produz efeitos sobre todas as condenações do agravado, o que impossibilita a concessão do livramento condicional.

A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

Pois bem, consignou o magistrado sentenciante que,
"
para o livramento condicional, a reincidência está sendo aplicada em todas as penas do reeducando, no entanto, está considerando a qualificação do crime, ou seja, a fração de 1/1 ( Hediondo Reincidente) está sendo aplicada aos crimes de natureza hedionda/equiparada e a fração de 1/2 (Comum Reincidente) está sendo aplicada ao crime de natureza comum"
.

Contudo, referido procedimento é contrário à orientação deste Colegiado no sentido de que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve surtir efeitos sobre a integralidade da execução, obstando a concessão do livramento condicional inclusive sobre as penas relativas aos demais delitos não hediondos pelos quais foi o recorrido condenado. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO PARA A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, V, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como se sabe, "a reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo" (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210022354, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021). 2. A reincidência específica da condenação pelo crime de tráfico de drogas deve surtir efeitos, obstando a concessão do livramento condicional, à integralidade da execução, abrangendo as penas relativas aos demais delitos pelos quais foi o recorrido condenado. Isso decorre não somente da condição pessoal da reincidência, mas também porque o princípio da individualização da pena, aplicável no âmbito da execução, deve se compatibilizar com princípio da unicidade da execução, o qual não admite que o livramento condicional seja implementado a determinados crimes e obstado, simultaneamente, a outros, fracionando-se a execução. Precedentes. 3. O Pacote anticrime não revogou o art. 83, V, do CP. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AgEx 5001477-71.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 23/Mar/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida, vedando a concessão de livramento condicional sobre a integralidade das penas executadas.

É como voto.